Tribunal: TJSP
Processo: 1075967-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO FORMULADO PELO DETENTOR DO BEM – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – QUESTÃO LEVANTADA ANTERIORMENTE NA AÇÃO PRINCIPAL – PLEITO RECHAÇADO ANTERIORMENTE PELA APELADA
- Tendo em vista que a oposição dos embargos de terceiro somente ocorreu por conta da ausência de aceitação da apelada do pedido de levantamento da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO FORMULADO PELO DETENTOR DO BEM – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – QUESTÃO LEVANTADA ANTERIORMENTE NA AÇÃO PRINCIPAL – PLEITO RECHAÇADO ANTERIORMENTE PELA APELADA
- Tendo em vista que a oposição dos embargos de terceiro somente ocorreu por conta da ausência de aceitação da apelada do pedido de levantamento da constrição, pleito esse formulado nos autos principais, o qual fora instruído com os mesmos documentos que ampararam o acolhimento dos embargos de terceiro em questão, no bojo da r. sentença, à luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deverá recair exclusivamente sobre a apelada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1075967-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 3400 COMÉRCIO DE
VEICULOS LTDA., é apelado ANDEPA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075967-98.2018.8.26.0100 -Voto no 28889
2
VOTO No 28889 – APELAÇÃO CÍVEL No 1075967-98.2018.8.26.0100
APELANTE: 3400 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
APELADA: ANDEPA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADA: AÇÃO COMERCIAL LTDA EPP CARANGO'S MULTIMARCAS
COMARCA: CAPITAL (33a VARA CÍVEL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) DOUGLAS IECCO RAVACCI
EMENTA
EMBARGOS DE TERCEIRO PEDIDO DE LEVANTAMENTO
DE CONSTRIÇÃO FORMULADO PELO DETENTOR DO BEM
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO QUESTÃO LEVANTADA ANTERIORMENTE NA
AÇÃO
PRINCIPAL

PLEITO
RECHAÇADO
ANTERIORMENTE PELA APELADA
- Tendo em vista que a oposição dos embargos de terceiro somente
ocorreu por conta da ausência de aceitação da apelada do pedido
de levantamento da constrição, pleito esse formulado nos autos
principais, o qual fora instruído com os mesmos documentos que
ampararam o acolhimento dos embargos de terceiro em questão,
no bojo da r. sentença, à luz do princípio da causalidade, o ônus da
sucumbência deverá recair exclusivamente sobre a apelada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 87/89,
cujo relatório se adota, que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o
levantamento da restrição existente sobre o veículo Hyundai, modelo Tucson GL 2.01, preta,
2009/2010, placas FUI8151, gasolina. Por consequência, determinou que a embargante
arcasse com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixado em 10% sobre o
valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não havia resistência por parte do
embargado no levantamento da restrição realizada, reconhecendo que a penhora se deu
apenas pela ausência de registro do bem. Asseverou que ainda que procedente o pedido
formulado nos embargos de terceiro, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ante o
princípio da causalidade foi o próprio embargante, pela ausência de transferência do bem.
Destacou que não foi comprovada a ciência prévia do embargado acerca da alteração da
propriedade, sendo evidente a sua boa-fé, já que inexistente resistência acerca do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075967-98.2018.8.26.0100 -Voto no 28889
3
Foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados.
Irresignada, a embargante apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que visando a economia estatal, havia esclarecido por meio de petição, que havia adquirido
o veículo que se encontrava arrestado e bloqueado nos autos, comprovando ser o
proprietário, pugnando pelo desbloqueio do bem. Afirmou que a embargada havia resistido
ao desbloqueio, razão pela qual foram opostos os embargos de terceiro. Asseverou que o
embargado havia contribuído para o arrasto da discussão, vez que não concordou com o
desbloqueio.
Processado os apelos, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Trata-se recurso de apelação no qual se objetiva a reforma da r. sentença que
acolheram os embargos de terceiro, exclusivamente no que toca à imposição da verba
sucumbencial em desfavor da apelante.
Conforme se infere dos autos, em que pese a ora apelada não tenha se opostos
no bojo dos embargos de terceiro acerca do pedido de levantamento da constrição sobre o bem
descrito na inicial, demonstrando, assim, que houve reconhecimento do pedido, compulsando os
autos principais (1106784-82.2017.8.26.0100 fls. 150/173), verifica-se que antes da oposição
dos embargos de terceiro em comento, a apelante havia informado naqueles autos que o veículo
lhe pertencia colacionando aos autos as mesmas provas encartadas no bojo dos presentes,
tendo a apelada se oposto a tal pleito (vide fls. 176/177 dos referidos autos).
Diante desse cenário e, em atenção ao princípio da causalidade, evidente se
mostra que foi a apelada quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro, na medida em
que, se tivesse acolhido as alegações feitas pela apelante nos autos de origem, desnecessária
seria a oposição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075967-98.2018.8.26.0100 -Voto no 28889
4
Ademais, importante lembrar que apesar da desídia anterior da apelante em
relação à transferência do bem, este não foi o motivo determinante para a oposição dos
embargos de terceiro para defender o seu direito, mas sim, o fato da apelada não ter anuído
com o pedido de levantamento da constrição realizado nos autos principais, razão pela qual,
inaplicável a Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios”.
Desta forma, tendo em vista que a oposição dos embargos de terceiro somente
ocorreu por conta da ausência de aceitação da apelada do pedido de levantamento da
constrição, pleito esse formulado nos autos principais, o qual fora instruído com os mesmos
documentos que ampararam o acolhimento dos embargos de terceiro em questão, no bojo da r.
sentença, à luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deverá recair
exclusivamente sobre a apelada.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
inverter o ônus da sucumbência, impondo à apelada o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, os honorários advocatícios da parte adversa, os quais devem ser
majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% do valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora